Tribunal: STF
Processo: Rcl 1017
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: Reclamação: usurpação da competência do STF (CF, art. 102,
I, l): ação popular que, pela causa de pedir e pelo pedido de
provimento mandamental formulado, configura hipótese reservada à
ação direta de inconstitucionalidade por omissão de medidas
administrativas, de privativa competência originária do Supremo
Tribunal: procedência